Tribunal: TJES
Processo: 5000813-59.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-59.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FERREIRA MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000813-59.2023.8.08.0026

RECORRENTE: ELISANGELA FERREIRA MOREIRA

RECORRIDOS (AS): MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MAJORAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE, ANTE A OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO FISCAL - IPTU ajuizada por ELISANGELA FERREIRA MOREIRA, ora Recorrente, em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ora Recorrido.

Narra a parte Autora/Recorrente que ao realizar a consulta do CPF nos órgãos de proteção ao crédito (doc.3), tomou ciência que estava sendo executada por uma dívida de IPTU em uma casa de praia na localidade de Itaoca/ES, casa esta que desconhece, razão pela qual procurou pessoalmente a Prefeitura em 10/05/2022 para informar-se a respeito, e foi advertida sobre o débito fiscal equivalente a 21 (vinte e um) anos em atraso (exercício 2000 a 2021), (doc. 4) surpreendendo-se ao tomar conhecimento da existência do processo de nº 5000211-78.2017.8.08.0026, sendo orientada pelo responsável do setor da dívida ativa a requerer administrativamente uma vistoria
in loco
, para identificar o real titular do débito, isentando-a dessa responsabilidade, e assim o fez.

Aduz que, em atendimento ao requerimento administrativo protocolado em 18/05/2022, tal vistoria fora realizada pela prefeitura de Itapemirim em 14/06/22, com manifestação favorável à Recorrente, pois os documentos acostados aos autos revelam que o imóvel pertence a Tadeu Marcos Pinto, inscrito no CPF 269.940.546-91, e de acordo com a informação fornecida pela companhia de água local, a casa encontra-se fechada. Após tal manifestação, o processo retornou à dívida ativa no dia 15/06/2022 para prosseguimento do feito. Diante de inexplicável equívoco, foi proferida a sentença com a extinção da execução fiscal, reconhecendo o desacerto da administração municipal (Id 7233151).

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a condenação por danos morais em face do ente Municipal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Recorrido não apresentou contestação (Id. 7233167).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7233170), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.

(...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7233172). Em suas razões, pretende tão somente a reforma da r. sentença para majorar o
quantum
dos danos morais fixados.

A Recorrida apresentou contrarrazões e documentos (Id. 7233184 e ss.)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente (Id. 7441248),
defiro
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No tocante à majoração da condenação em danos morais, não entendo que seja o caso, julgo, portanto, pela manutenção da r.sentença., eis que, embora os danos sofridos pela Recorrente sejam considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juiz sentenciante é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao Recorrente enriquecimento ilícito e ao Recorrido onerosidade aos cofres públicos.

De outro modo, trago à baila a manifestação do Município em sede de contrarrazões no sentido de que o ente público na esfera administrativa (processos administrativos nºs. 1369/2022 e 6970/2022) reconheceu a ocorrência de lançamento equivocado, promovendo sua anulação, bem como o pedido de desistência de ação, nos autos processuais. nºs. 5000211-78.2017.8.08.0026 e 5000086-37.2022.8.08.0026. (Ids. 7233186 e ss.).

Nesse sentido, é aplicável de fato, o Enunciado nº 30 do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 30 –
SERÃO CONSIDERADOS NA FIXAÇÃO DO DANO MORAL
A TENTATIVA E
OS MEIOS DISPONIBILIZADOS PELO REQUERIDO PARA COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL,
EVITANDO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE ACORDOS NA ESFERA JUDICIAL QUANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO FOR EVIDENTE.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes na jurisprudência deste Colégio Recursal, bem como do Tribunal de Justiça de nosso Estado, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)